Tribunal: TJMT
Processo: 1014601-73.2021.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014601-73.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUCILEI MARIA DE QUEIROZ - CPF: 378.019.611-53 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE

ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO DE

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO -

DÉBITOS INCLUÍDOS DENTRO DA MÁRGEM LEGAL - LIVRE CONTRATAÇÃO DO DEVEDOR – CONTRATOS DESPROVIDOS DE VÍCÍOS E LIVREMENTE PACTUADOS – DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com Decreto Estadual 691/2016, o qual disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso aplicável à espécie, trata em seu art. 24 que as consignações devem obedecer ao teto percentual de 35% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor, bem como às consignações realizadas pelas administradoras de cartão de crédito, o teto percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida.

Quando os descontos referentes aos empréstimos consignados na folha de pagamento respeitam a margem legal em percentual, não há que se falar em imposição da limitação prevista na legislação de regência, porquanto o caráter alimentar da verba, bem como pelos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana já foram respeitados.

Considerando a regularidade da contratação, não houve cobrança indevida e muito menos qualquer ilícito praticado pela instituição financeira, de forma a dar azo a pretensão de danos morais.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014601-73.2021.8.11.0002

APELANTE: JUCILEI MARIA DE QUEIROZ

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUCILIEI MARIA DE QUEIROZ,
em razão de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de

Várzea Grande/MT que, nos autos
Revisional de Débito c/c Pedido Liminar Inaudita Altera Pars n.

1014601-73.2021.8.11.0002
,
ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
julgou improcedente a ação, por entende que
não foi extrapolada a margem consignada para empréstimo consignável (35%) e para Cartão de Crédito Consignável (15%), condenando a parte autora
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios,

fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC,
observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Alega que “
segundo
o Decreto Estadual n º 691/2016 os descontos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 15%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor, para não comprometer o seu sustento com o superendividamento, tendo em vista sobretudo o caráter alimentar da verba. Isto é, trata-se do âmbito geral reservado aos descontos, não somente a cada desconto equivalente”.

Assevera “
a dos descontos ocorridos em folha da apelante está no valor de R$ 2.333,98 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos), proporcional a 45,49% do salário líquido da apelante”.

Aduz que em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade; que

a apelada foi desidiosa quando deixou de observar o valor que o empréstimo tomaria do salário do servidor e se ainda persistia a possibilidade deste em saldar as prestações sem afetar sua saúde financeira, sobretudo porque o salário deve ser visto por primeiro, para satisfazer as necessidades essenciais de uma pessoa e sua família e depois para a de outros fins.

Defende que a apelante está sendo vítima de verdadeiro abuso psicológico, no que tange ao comprometimento do seu salário, devendo

o agente causador do ato ilícito responder pelos seus atos, merecendo a condenação em danos puramente morais, que feriram sua honra, dignidade e confiança para realizar novos atos jurídicos desta proporção.

Requer, ao final,

o provimento do presente recurso com o objetivo de salvar

a apelante superendividada da situação de miserabilidade, com a condenação em danos morais.

Controrrazões ofertadas (id nº 203873672) pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos, que a apelante ingressou com Ação de Revisional c/c Tutela de Urgencia alegando, em síntese, que é servidora pública estadual aposentada e firmou com o requerido três empréstimos consignados; Aduz que os descontos mensais em sua folha de pagamento ultrapassam a margem consignável legal de seu rendimento líquido mensal; Assim, pugnou pela limitação ao percentual legal dos valores descontados, e, ainda, a condenação a título de danos morais no valor de R$ 10.000 (dez mil reais).

A sentença julgou improcedente a ação, por entende que
não foi extrapolada a margem consignada para empréstimo consignável (35%) e para Cartão de Crédito Consignável (15%), estando em conformidade com o decreto 691/2016 condenando a parte autora
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios,

fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Dessa decisão recorre a parte autora.

Pois bem.

O cerne da questão gravita em torno do direito a limitação dos descontos realizado pela instituição financeira, em folha de pagamento da apelante e a ocorrência de conduta ilícita a subsidiar a indenização por danos morais.

No caso em tela, pelos contratos colacionados aos autos pelo apelado, verifica-se que restaram pactuados:

a) Contrato de Empréstimo Consignado nº 213584348-refinanciamento, firmado em 01/12/2020, relativo ao contrato refinanciado nº 863686486-3, valor refinanciado de R$ 52.021,40, valor quitação contrato refinanciado de R$ 50.947,31, valor liberado cliente de R$

1.074,09, a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$990,00 (id nº 203871942)

b) Contrato de Empréstimo Consignado nº

21700474.5 refinanciamento, firmado em 04/03/2021, relativo ao contrato refinanciado nº 862150058-9, valor liberado de R$ 11.560,31, valor quitação contrato refinanciado de R$ 10.752,44, valor liberado cliente de R$

807,87, a ser pago em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 220,00 (id nº 203873651)

c) Contrato de Cartão de Crédito Consignado Proposta nº 862958582, em 12/08/2019, valor R$ 3.653,85, a ser pago em parcelas de 243,59.

Verifica-se que os contratos supra, com parcelas no valor de R$ 990,00, R$220,00 e R$ 243,59 são de empréstimos consignados,
no holerite

pago pelo Governo do Estado do Mato Grosso (id nº 203871921), em razão de convênio com o mesmo, sendo alcançado pelo regramento estadual do decreto 691/96.

A legislação estadual (Decreto 691/2016), o qual disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, trata em seu art. 24 que as consignações devem obedecer ao teto percentual de 35% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor, bem como às consignações realizadas pelas administradoras de cartão de crédito, o teto percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida.

Assim, o limite de 35% da margem é para empréstimos consignados e o de 15% é para cartão consignado, nos termos do Decreto 691/2016,
in verbis:

“
Art. 24º Art. 24 As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento
);
(Redação dada pelo Decreto nº
602
/2020)

II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento),
fi
icando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

§ 1º As margens consignáveis previstas nos incisos deste artigo são independentes, de forma que não concorrem entre si. (Redação dada pelo Decreto nº
257
/2023)

In casu
, analisando detidamente o holerite trazidos nos autos (id nº 203871921 )verifica-se que a remuneração líquida da Apelante é de R$ R$ 5.131,15 (cinco mil, cento e trinta e um reais e quinze centavos) já efetuados os descontos de Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda retido na fonte (id nº 55510550), de modo que a limitação de 35% para descontos atinentes à empréstimo consignado encontra-se limitado a parcela de R$ 990,00 (contrato 21358434.8) e R$ 220,00 (contrato 211700474.5) ,

perfazendo total de R$ 1.210,00,

ou seja, aproximadamente de 23,58% de sua renda líquida e,

a título de Cartão de Crédito, limitado a parcela de R$ 243,59 (contrato
862958582)
, sendo aproximadamente 4,75%, de forma que

os descontos realizados pelo Banco apelado encontra-se dentro da margem legal, não havendo que se falar em limitação de desconto, como pretende a Apelante, já que não ultrapassa o limite máximo de comprometimento da renda da autora.

Portanto, improcede a tese da parte requerente em proceder com a limitação do aludido desconto efetivado pela referida Instituição Financeira.

Ademais, extrai-se dos autos, que a Apelante contraiu os empréstimos livremente, obedecendo na época da contratação todos os requisitos necessários de validade, e em que pese os seus argumentos postulatórios, nota-se que a Autora não fora coagida a celebrar os aduzidos empréstimos, além de que não se pode intitular conduta culposa ou dolosa ao Apelado.

Incontroversa, então, a celebração dos contratos, cujos termos foram livremente firmados pelas partes no momento da celebração e somente poderão ser revistos os mencionados ajustes pelo julgador se importarem violação das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou nas demais legislações aplicáveis à espécie, o que não é o caso dos autos, prevalecendo, em princípio, o
Pacta Sunt Servanda.

Ressalte-se que ao tempo da celebração, a parte autora era plenamente capaz, assim, não há que se falar em vícios contratuais.

Com efeito, considerando a regularidade da contratação, não houve cobrança indevida e muito menos qualquer ilícito praticado pela instituição financeira, de forma a dar azo a pretensão de danos morais.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C INDENIZATÓRIA – SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR DESCONTO TOTAL DE VERBA ALIMENTAR DEPOSITADO EM CONTA PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO – POSSÍVEL A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS – LEI N. 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RETENÇÃO DO PATRIMÔNIO POR CONSEQUÊNCIA DA CONTRATA – EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Diante da presença dos requisitos e a fim de proteger a dignidade da pessoa humana, possível a limitação dos descontos, na forma da Lei n. 14.181/2021 e repactuação da dívida, em razão do superendividamento.

No julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, pela sistemática dos repetitivos, tema 1085, o STJ firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Diante da ausência de ato ilícito, o autor não faz jus à indenização por danos morais.

(N.U 0001928-14.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono do Apelado, majoro os honorários advocatícios para 12% do restou estabelecido na sentença recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
e, via de consequência, mantenho a sentença em seus termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024